Tribunal: TJSP
Processo: 1108458-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de prestação de serviços educacionais - Sentença de indeferimento da inicial por carência de ação (falta de interesse de agir) – Recurso de apelação das exequentes – Decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da ação, conferindo às credoras a oportunidade de emenda da inicial, para

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de prestação de serviços educacionais - Sentença de indeferimento da inicial por carência de ação (falta de interesse de agir) – Recurso de apelação das exequentes – Decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da ação, conferindo às credoras a oportunidade de emenda da inicial, para demonstrar, documentalmente, a contraprestação devida ao executado – Autoras cumpriram a determinação, trazendo aos autos os atestados de frequência que comprovam o comparecimento do executado às aulas – Título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade – Reversão do julgado – Ação executiva deve prosseguir em seus ulteriores termos – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295334
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108458-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes STRONG
CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA e FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, é
apelado IRAN ARANTES MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108458-32.2016.8.26.0100 -Voto no 24027
2
VOTO No:
24027 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1108458-32.2016.8.26.0100
COMARCA:
SÃO PAULO (45a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL)
APTES.:
STRONG CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA E OUTRO
APDO.:
IRAN ARANTES MACHADO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato de
prestação de serviços educacionais - Sentença de indeferimento da inicial
por carência de ação (falta de interesse de agir) Recurso de apelação das
exequentes Decisão monocrática que determinou o retorno dos autos à
origem, para o regular prosseguimento da ação, conferindo às credoras a
oportunidade de emenda da inicial, para demonstrar, documentalmente, a
contraprestação devida ao executado Autoras cumpriram a determinação,
trazendo aos autos os atestados de frequência que comprovam o
comparecimento do executado às aulas Título dotado de liquidez, certeza
e exigibilidade Reversão do julgado Ação executiva deve prosseguir em
seus ulteriores termos RECURSO PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
de fls. 465/468, cujo relatório é adotado, que, em ação de execução por quantia certa,
declarou a carência por falta de interesse de agir e, em razão disso, indeferiu a petição
inicial e julgou extinto o feito, com arrimo nos arts. 330, III, c/c 485, I, c/c 771, par. ún.,
c.c. 783 c.c. 803, I, todos do CPC. Determinou às credoras o pagamento das custas, sem
condenação em honorários diante da falta de citação.
As autoras interpuseram recurso de apelação às fls. 470/481,
requerendo a reforma do julgado, aos fundamentos, em síntese, de que: a) comprovaram os
fatos narrados, ou seja, que o apelado cursou e não pagou pelas horas cursadas, mediante
contrato assinado por duas testemunhas, ficha de matrícula, balanço acadêmico, relatório
de notas e frequência, relatório de contas a receber, planilha de débito e listas de presenças,
atendendo aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo; b) o
ordenamento jurídico pátrio, em seu art. 784, inciso III do CPC determina que o
documento particular, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, caracteriza
título executivo extrajudicial, exatamente como o contrato acostado às fls. 53/61; c) o juízo
deveria ter intimado as apelantes para adequarem o rito da ação para ação monitória, em
atendimento aos princípios da não surpresa, economia e celeridade processuais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 482/483) e sem apresentação de
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108458-32.2016.8.26.0100 -Voto no 24027
3
É o relatório.
2.- Cuida-se de ação de execução por quantia certa, por meio da qual
as exequentes relatam que celebraram com o executado um contrato de prestação de
serviços educacionais, para realização de um curso de pós-graduação lato sensu,
denominado MBA executivo em saúde, ministrado pela coautora Fundação Getúlio Vargas
e gerenciado pela coautora Strong.
Assim, o executado se obrigou a pagar a importância de
R$25.920,00, da seguinte forma: a) uma parcela no valor de R$864,00 até o dia
15.03.2013, e o saldo remanescente em vinte e nove parcelas de R$864,00 cada, sendo a
primeira devida em 15.04.2013 e as demais no dia 15 de cada mês subsequente.
Ocorre que, dividindo o valor total atualizado do curso, de
R$26.932,95 pelas 432 horas/aula do curso, resultará o valor de R$62,34 que equivale à
hora/aula.
O executado cursou 384 das 432 horas/aula contratadas, e efetuou o
pagamento apenas do valor de R$10.368,00, passando a dever à instituição de ensino a
importância de R$16.728,67, valor este acrescido de multa de 2% e juros de mora de 1%
ao mês.
Juntou documentos de fls. 53/76.
Ato contínuo, foi proferida sentença, declarando a carência de ação
por falta de interesse de agir e indeferindo a petição inicial, pelo que as autoras
interpuseram recurso de apelação às fls. 81/90, sobrevindo a decisão monocrática deste
relator, às fls. 108/113, consoante a qual “o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o contrato em tela pode ser considerado um título executivo
extrajudicial, desde que juntamente com o instrumento particular seja demonstrada,
documentalmente, a contraprestação devida por quem se diz credor.”
Assim, anulou a r. sentença, determinando o retorno dos autos à
origem, com a retomada do prosseguimento da ação executiva, conferindo às credoras a
oportunidade de emenda da inicial.
As autoras, então, apresentaram emenda à inicial, juntando os
documentos de fls. 121/464, consistentes em registros de frequência, de disciplinas
diversas, dos anos de 2013, 2014, 2015, em que consta a assinatura do requerido nas listas
de presença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108458-32.2016.8.26.0100 -Voto no 24027
4
Sobreveio nova sentença, nos seguintes termos:
“(...)
Fundamento e DECIDO.
A execução da forma como posta continua não podendo prosseguir, sendo o
indeferimento da inicial medida de rigor, insuficiente a emenda apresentada (fls.
119/464).
Com efeito, a primeira extinção se fundamentou em três motivos: a) a iliquidez da
obrigação decorrente da necessidade de apuração matemática, não identificado o
débito prima facie com precisão; b) a divergência entre o valor contratado (R$
25.920,00) e o do curso (R$ 26.932,95); c) e a essência bilateral do ajuste.
Logo, como a emenda se preocupou apenas em juntar documentos hábeis a
comprovar a prestação de serviços ao Executado (sic) (fls. 119/120), tal qual se
infere de fls. 121/464, permanece o vício da iliquidez advindo das duas outras
hipóteses (letras 'a' e 'b').
Veja-se, novamente, que a causa de pedir descreve (fls. 02):
a) (...) muito embora o pagamento do valor total do curso seja feito em 'parcelas'
(que por vezes ultrapassam o número de meses de aula), o aluno deve arcar com o
pagamento do valor correspondente a carga horária já cursada, uma que o
pagamento do valor total do curso é feito em 'parcelas' apenas para facilitar a
forma de pagamento ao aluno, que passa a desembolsar um valor menor por mês e
tem mais tempo para quitá-lo (sic);
b) Entende-se, portanto, que não há qualquer relação entre meses de duração do
curso com as 29 (vinte e nove) prestações avençadas contratualmente. Por tal
motivo é que se faz necessária a individualização da quantidade de horas cursadas
para averiguação do débito exequendo (sic).
Essa apuração matemática (fls. 03), per se, já alumia a iliquidez da obrigação
imputada; entretanto, não é só.
Prosseguindo na sua articulação, dizem as exequentes que: muito embora conste
do contrato que o valor contratado foi de R$ 25.920,00 (...), o valor total
atualizado do curso é de R$ 26.932,95 (sic) (fls. 03), dinâmica a também firmar a
incerteza da pretensão.
Ausente, pois, o interesse de agir.
Tal quadro, confuso e cheio de nuances fáticas que dependem de melhor
esclarecimento (no rito comum ou em sede monitória), por óbvio, impede a via
executiva.
Isto porque os requisitos de certeza e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A
apuração dos fatos, a atribuição de responsabilidade ou a exegese de cláusulas
contratuais tornam necessário o processo de conhecimento e descaracterizam o
documento ou o título executivo, qualquer que seja.
Elidido, assim, mesmo após a emenda que se facultou, o interesse de agir das
credoras.
Perfeitamente aplicável à espécie a lição, sempre atual, de Vicente Greco Filho:
O título executivo é essencial a qualquer execução (nulla executio sine titulo). O
credor (ou pretenso credor) que proponha a execução sem título dela é carecedor
por falta de interesse de agir, porque só o título torna adequado o processo de
execução e suas medidas executivas.
O mais não pertine.
Ex positis, pelo mais que dos autos consta, DECLARO a CARÊNCIA por falta de
interesse de agir e, em razão disso, sem resolução do mérito, INDEFIRO a petição
inicial e JULGO EXTINTO o feito com arrimo nos arts. 330, III, c.c. 485, I, c.c.
771, par. ún., c.c. 783 c.c. 803, I, todos do Código de Processo Civil.
Custas pelas credoras. Sem condenação em honorários ante a falta de citação.
Transitada em julgado, após as devidas comunicações, arquivem-se.
P. R. I. C.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108458-32.2016.8.26.0100 -Voto no 24027
5
Pois bem.
Em que pese o entendimento do D. Juízo a quo, o caso comporta
reforma.
As autoras apontaram, na inicial da ação, o valor atualizado do
curso, de R$26.932,95 e o pagamento efetuado pelo executado, de R$10.368,00,
remanescendo o total de R$16.728,67, atualizado e acrescido de multa de 2% e juros de
mora de 1% ao mês.
Juntaram o contrato de prestação de serviços educacionais, assinado
por duas testemunhas (fls. 53/61), planilha de cálculo apurando o total devido (fls. 62/63),
ficha de matrícula do executado (fls. 64), relatório de nota/frequência (fls. 65/66) e
relatório detalhado de contas a receber (fls. 67/68).
Após a determinação de emenda à inicial, juntaram os formulários
de registro de frequência, que dão conta do comparecimento do executado às aulas,
portanto em conformidade com o quanto exarado na decisão monocrática de fls. 108/113:
“Contudo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o contrato em tela
pode ser considerado um título executivo extrajudicial, desde que juntamente com o
instrumento particular seja demonstrada, documentalmente, a contraprestação devida por
quem se diz credor.”
Portanto, o título é líquido, certo e exigível, autorizando o manejo da
ação executiva.
A propósito, confira-se:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Contexto probatório suficiente
para o deslinde da causa. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. Não
configuração. Documento que embasou a execução devidamente subscrito pelo
devedor e por duas testemunhas. Requisitos exigidos pelo artigo 784, III, do
Código de Processo Civil, devidamente atendidos. CAPITALIZAÇÃO,
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL. Inovação
recursal. Pretendida discussão de temas não ventilados e analisados em primeiro
grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Apelação não provida.1
Merece, assim, ser reformada a r. sentença de fls. 465/468, para
julgar-se hábil a petição inicial, com o regular processamento da execução.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito a
1 Apelação Cível no 1005485-13.2019.8.26.0223, 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Rel. Des. JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, j. em 2 de março de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108458-32.2016.8.26.0100 -Voto no 24027
6
disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator